Tribunal: STF
Processo: RE 1366665
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (e.Doc. 55) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e.Doc. 46):



    PENAL E PROCESSO PENAL. "OPERAÇÃO LAVA-JATO". AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO. RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PRAZO. NÃO DETERMINADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal (artigo 1º da Lei nº 7.210/84), devendo limitar-se ao título executivo.



    2. O juiz, ao decidir sobre a colaboração, limita-se à sua homologação ou rejeição, não podendo estender ou reduzir o acordado entre as partes. Ao sentenciar o feito, porém, cabe ao magistrado dimensionar os benefícios, de acordo com o caso concreto e com a efetividade da colaboração.



    3. Hipótese em que o Juízo sentenciante, ao determinar as condições do regime aberto diferenciado, não limitou o período para a apresentação bimestral de relatórios de atividades.



    4. A determinação de continuidade da apresentação dos relatórios encontra-se dentro da margem de discricionariedade conferida pelo próprio acordo.



    5. Agravo de execução penal desprovido. 



    No recurso extraordinário (e.Doc. 55) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal), em razão de “ato jurídico perfeito violado”. 



    Assevera a defesa constituída que, nada obstante o acordo de colaboração firmado pelo recorrente disponha que o cumprimento da pena privativa de liberdade se daria em regime aberto diferenciado pelo prazo de 2 (dois) anos, nos moldes da Cláusula 5º, § 6º, o Juízo das Execuções Penais manteve a continuidade da apresentação de relatórios bimestrais de atividades, sem se restringir ao período acordado. 



    Sustenta que a determinação judicial “avançou sobre as disposições de um ato jurídico perfeito”, impactando o direito subjetivo do colaborador de ver extinta sua pena no prazo de 2 (dois) anos, expressamente previsto em seu acordo de colaboração. 



    Reforça, ao lado desse aspecto, que a aludida obrigação “foi expressamente estipulada como um benefício, como uma condição do regime aberto diferenciado, cujo cumprimento estava limitado ao período de 2 (dois) anos”.



    Requer, com essas considerações, “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida no acórdão recorrido a violação à garantia fundamental da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) e, consequentemente, declarada a extinção da obrigação de apresentação de relatórios bimestrais de atividades por RAFAEL ANGULO LOPEZ, tendo em vista o decurso do prazo de dois anos estipulado por seu acordo de colaboração premiada”.



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pelo “não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, pelo seu não provimento” (e.Doc. 106). 



    É o relatório. Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o acórdão recorrido deliberou que a “determinação de continuidade da apresentação dos relatórios encontra-se dentro da margem de discricionariedade conferida pelo próprio acordo” (e.Doc. 46, fl. 11).



    Do voto condutor do acórdão, extraio os seguintes excertos (e.Doc. 46):



    “2.1. Compulsando os autos da execução penal, verifica-se que o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ao proferir a sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 5023135-31.2015.4.04.7000/PR (evento 01, "SENT7", da execução penal), reconheceu a efetividade da colaboração do ora agravante e aplicou-lhe os benefícios previstos no acordo. Assim, substituiu o regime semiaberto pelo aberto diferenciado, compreendendo:



    - recolhimento domiciliar nos finais de semana e nos dias úteis, entre as 22:00 às 06:00, com tornozeleira eletrônica, pelo período de dois anos;



    - prestação semanal de cinco horas de serviços comunitários a entidade pública ou assistencial pelo período de dois anos;



    - apresentação bimestral de relatórios de atividades;



    - proibição de viagens internacionais salvo com autorização do Juízo pelo prazo do recolhimento domiciliar.



    Caberá ao Juízo de Execução definir os detalhes da prestação de serviços comunitários. 



    Após os dois anos iniciais, será suspensa a obrigação de recolhimento domiciliar caso cumprido o acordo. (destaquei) 



    Nota-se claramente da sentença condenatória que, diferente do recolhimento domiciliar, da prestação de serviços comunitários e da proibição de viagens internacionais, não houve limitação temporal para a apresentação bimestral de relatórios de atividades. 



    Da mesma forma, na audiência admonitória (evento 25 da execução penal), ao detalhar as condições do cumprimento do regime aberto diferenciado, o Juízo da Execução não fixou período máximo para tal obrigação: 



    Apresentação de Relatórios Bimestrais de Atividades



    O apenado deverá ainda apresentar relatórios bimestrais acerca de suas atividades ao Juízo, observando o disposto no Acordo de Colaboração Premiada firmado. No período de regime aberto diferenciado os relatórios poderão ser apresentados nestes autos de Execução Penal. Deverão ser elaborados e assinados pessoalmente pelo colaborador. 



    As decisões citadas seguem o quanto previsto no acordo de colaboração (evento 52, ACORDO2, da execução penal), que dispõe sobre a possibilidade de suspensão apenas do recolhimento domiciliar após o término dos dois anos do regime aberto diferenciado. Vejamos (Cláusula 5ª): 



    §6º. O regime aberto diferenciado consistirá no recolhimento do COLABORADOR em sua residência, nos dois primeiros anos, das 22:00 até as 06:00, e nos finais de semana, e apresentação de relatório bimestral comprobatório do exercício de atividades lícitas; 



    §7º. Após o término desses dois anos, o Juiz da homologação deste acordo poderá suspender a necessidade de recolhimento do COLABORADOR em sua residência, desde que atendidos os objetivos deste ACORDO DE COLABORAÇÃO; 



    2 .2 . Como se vê, a tese defensiva de violação ao pacto não encontra respaldo. 



    A determinação de continuidade da apresentação dos relatórios bimestrais encontra-se dentro da margem de discricionariedade conferida pelo próprio acordo ao Juízo.



    Importante salientar que o acordo de colaboração segue vigente e não se restringe à apontada ação penal em execução. Como destacou o órgão ministerial em parecer: 



    Aliás, o acordo de colaboração e a audiência admonitória realizada para fixação das condições do cumprimento da pena, diferentemente do que decidido com relação as outras condições impostas, não fixou o prazo de 02 anos para o seu cumprimento. Referida imposição ficou com prazo de cumprimento indeterminado, principalmente porque, gize-se, o pactuado não tem valia somente para a ação penal que está sendo executada, mas para todos os procedimentos criminais abrangidos pelo acordo. 



    Tal imposição, deve ser ressaltado, sequer configura, a rigor, sanção penal, mas obrigação pactuada como condição para que o colaborador faça jus aos benefícios concedidos no acordo, já que instrumento para que o Juízo se mantenha informado do paradeiro e das atividades realizadas pelo colaborador. 



    De fato, não se pode desconsiderar que o objeto do acordo firmado por RAFAEL ANGULO LOPEZ não se limita aos fatos apurados na ação penal ora executada, abrangendo outros ilícitos que originaram e ainda poderão originar distintas apurações. Dessa forma, seu objeto não está exaurido, encontrando-se vigentes o acordo e os compromissos firmados mediante homologação judicial. 



    Por consectário, persistindo a possibilidade de revogação do acordo a qualquer tempo, caso verificadas as hipóteses de falta para com o pactuado, com diretos reflexos nas benesses concedidas ao acusado, não se mostra desarrazoada a determinação de prestação de informações quanto às atividades do condenado ao Poder Judiciário no interregno em que ainda não solvidas as investigações e ações penais a que o agravante responde. 



    No caso dos autos, inclusive, sequer foram cumpridas integralmente as penas privativas de liberdade e restritivas de direitos cominadas no Acordo de Colaboração Premiada, remanescendo a integralização da pena de prestação de serviços comunitários, a qual deverá ser retomada por determinação do Juízo Deprecado, evidenciando a necessidade de continuidade na apresentação dos relatórios de atividades pelo apenado. 



    De mais a mais, ao contrário do que sustenta a defesa, não há falar em inexistência de prazo final para a determinação e, assim, violação a garantia fundamental. Como consta no acordo de colaboração, o cumprimento das penas se dará pelo prazo máximo de 15 anos (Cláusula 5ª, alínea "b")”. 



    Como se observa dos fundamentos do julgado, a controvérsia foi resolvida à luz das cláusulas contratuais aplicáveis à espécie, precisamente se a apresentação de relatório de atividades estaria vinculado ao lapso temporal determinado para o cumprimento do regime aberto diferenciado ou “dentro da margem de discricionariedade conferida pelo próprio acordo” (e.Doc. 46). 



    Nessa ambiência, para aferir a compatibilidade do período em que determinada a apresentação bimestral de relatórios de atividades com o acordo de colaboração premiada, negócio jurídico personalíssimo, impõe-se o reexame das cláusulas nele pactuadas. Portanto, a tese suscitada não possui o condão de impactar diretamente princípios constitucionais, conforme orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA ANTES DA LEI 12.850/2013. IMPUGNAÇÃO POR CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NORMAS LEGAIS REGULAMENTANDO O INSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS DO ACORDO E DAS LEIS 9.613/1998 E 9.807/1999. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - ‘Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas […]. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados - no exercício do contraditório - poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor’ (HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno). II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das cláusulas constantes do termo de colaboração premiada – o que é vedado pela Súmula 454/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (RE 1103435 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019) 



    Pontuo, ainda, que da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido percebe-se que a discussão reside precisamente na amplitude da Cláusula 5ª, §§ 6º e 7º, do Acordo de Colaboração Premiada e no seu impacto quanto à continuidade da obrigação de apresentar relatório de atividades. 



    Tenho, com essas razões, como inviável dissentir nesta sede das conclusões da Corte Regional, forte no contido nas Súmula 279 e 454 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente